Tribunal: TJDFT
Processo: 0700876-73.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700876-73.2021.8.07.9000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE SAMAMBAIA DESPACHO Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de Direito do Juizado Especial Criminal de Taguatinga em face do Primeiro Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que, anteriormente, declinou da competência para processar o feito, ao entendimento de que o crime em apuração teria ocorrido na circunscrição de Taguatinga. O Juízo Suscitante defendeu que a infração seria permanente e teria sido praticada em duas circunscrições judiciárias – sendo que a prática delitiva iniciou-se em Taguatinga e findou-se em Samambaia, onde o autor do fato foi abordado por policiais militares – de forma que a competência seria determinada pela prevenção, conforme regra inserta no artigo 71 do Código de Processo Penal. Assim o Juizado de Samambaia seria o juízo competente. Diante do exposto, determino que se oficie ao Juízo suscitado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, preste as devidas informações. Designo o juiz suscitante para resolver eventuais questões urgentes. Colha-se o parecer do Ministério Público. Em seguida, conclusos para elaboração de voto. Brasília, 25 de junho de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator